Tribunal: STF
Processo: HC 199495
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Processo administrativo disciplinar. Nulidade. Inocorrência. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Supressão de instância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Andre Luis Cerino da Fonseca e outros em favor de Fabiano Rocha Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 513.064/PE.
    O Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP reconheceu a falta disciplinar de natureza grave imputada ao paciente, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a interrupção do cálculo das penas para fins de progressão de regime, nos termos do art. 127, da Lei de Execuções Penais. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. REABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 
    2. É inviável o acolhimento da tese de que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo instaurado para a apuração de falta grave, pois os documentos acostados aos autos demonstram que foi assegurado ao Apenado o direito de se manifestar acerca de sua defesa técnica, oportunidade em que afirmou que não possuía advogado constituído e que desejava ser defendido por advogado dativo. Além disso, a procuração outorgada ao advogado particular só foi juntada aos autos após o encerramento do referido procedimento disciplinar. 
    3. "Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a nova Defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica" (AgRg no HC 420.120/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/06/2018). 
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa assevera, em síntese, a ocorrência de nulidade processual consubstanciada em alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de pleito de reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia pelos patronos do paciente. Aponta que a Constituição assegura a qualquer réu, notadamente em sede processual penal, o direito de o acusado escolher, com liberdade, o seu próprio defensor, o que não teria sido observado no caso em comento. Requer, em medida liminar, a retomada da contagem do lapso temporal para progressão de regime prisional do ora Paciente até o julgamento do presente writ. No mérito, a anulação em definitivo o procedimento disciplinar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. Como se sabe, o reconhecimento de nulidade não é automático, in re ipsa, devendo sua ocorrência ser apurada segundo as circunstâncias do caso concreto. 
    In casu, o Tribunal de Justiça local assentou que ‘o procedimento disciplinar foi instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vício ou irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a administração providenciado a regular oitiva do sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado da FUNAP, restando a falta grave devidamente apurada (fls. 25/76)’.
    Destacou ainda a Corte local que o Paciente, ‘ao ser citado, em 24/06/2020, mencionou expressamente que não possuía advogado constituído, manifestando desejo em ser defendido por advogado dativo (fls. 39/40). Ao ser ouvido, em 25/06/2020, mais uma vez negou ter advogado constituído, requerendo a assistência de defensor da FUNAP (fls. 58)’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, aduziu que ‘ao ser citado, mencionou que não possuía advogado constituído e que desejava ser defendido por advogado dativo. Além disso, a procuração outorgada ao advogado particular só foi juntada aos autos "mais de um mês após a conclusão do procedimento administrativo" (fl. 13)’. 
    Destarte, mostram-se adequados os fundamentos do ato dito coator no sentido de que ´é incabível o pleito de "reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia" (fl. 6). Com efeito, "a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra" (AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018; sem grifos no original)’. 
    Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público pode suprir eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de fala grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade’ (RHC 145.677/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.8.2017); ‘Procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave no qual o Paciente foi ouvido sem a assistência da defesa técnica. Oitiva realizada no juízo das execuções com a presença de defensor público que supre essa deficiência. Precedente.’ (HC 109.536-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.6.12).
    Se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende que a presença de defensor dativo na audiência para apuração de falta grave supre a nulidade decorrente da ausência e/ou deficiência de defesa técnica, sequer haveria, portanto, nulidade quando o Paciente afirma não possuir advogado e que deseja que lhe seja nomeado defensor dativo. Trata-se, além do mais, não de violação, mas de observância aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
    Registro, em acréscimo, que para o acolhimento das teses defensivas, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    No que concerne, por sua vez, às alegações de que ‘a única assinatura que consta na referida certidão é a da autoridade apuradora’ e que ‘foi dado o prazo de irrisório de 05 (dias) úteis para constituir advogado e apresentar-se para audiência’, observo que referidas teses defensivas não foram objeto de pronunciamento judicial conclusivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Paralelamente, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora